Tribunal: TJBA
Processo: 8022483-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022483-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: VALTER CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO QUE SUSPENDEU INCIDÊNCIA DE DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INCONFORMISMO DO BANCO RÉU. SUPERENDIVIDAMENTO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto
em face da decisão,
que
deferiu a tutela de urgê
ncia, limitando os descontos na remuneração do Agravado à 3
0
% dos seus vencimentos.

2. Caso em que o risco de dano grave e de difícil reparação é inverso, uma vez que os descontos possuem o condão de acarretar prejuízos na subsistência da parte agravada, ao passo que a instituição agravante é perfeitamente capaz de suportar eventuais consequências econômico-financeiras da presente demanda.

3. Com tal razão, se mostra prudente, por ora, a manutenção da decisão recorrida, a fim de garantir o mínimo existencial ao devedor superendividado, sem que isso cause prejuízo irreparável aos seus credores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8022483-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA - ASSEBA e como agravado VALTER CAVALCANTE DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
julgar prejudicado o agravo interno

e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 05 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13